Tribunal: STF
Processo: RE 344049
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Índice de correção decorrente da declaração de inconstitucionalidade do art. 30 da Lei nº 7.799/89. Acórdão recorrido não divergente da orientação do STF.



    1. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em face da declaração de inconstitucionalidade do art. 30, § 1º, da Lei nº 7.730/89 e do art. 30 da Lei nº 7.799/89, definir o percentual de correção monetária a ser aplicado. Nesse sentido: RE nº 208.526/RS, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Marco Aurélio.



    2. O Tribunal de origem entendeu como razoável o índice do IPC no percentual de 42,72% para o mês de janeiro/89 e no de 10,14% para fevereiro/89. Incabível a pretensão de que o Supremo Tribunal Federal determine ao Juízo da execução a reabertura da discussão.



    3. Agravo regimental não provido.